Tribunal: CARF
Processo: 13064.720099/2018-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13064.720099/2018-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.087 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
ANDRE DE MATOS BRAGATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP - GUIA
DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIAL. PREVISÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
É cabível, por expressa disposição legal, na forma do art. 32-A da Lei 8.212, de
1991, com redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, a aplicação
da Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), relativo a entrega
extemporânea da GFIP, sendo legítimo o lançamento de ofício, efetivado pela
Administração Tributária, formalizando a exigência. Sendo objetiva a
responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é a aplicação da
multa no caso de transmissão intempestiva. O eventual pagamento da
obrigação principal, ou inexistência de prejuízos, não afasta a aplicação da
multa por atraso na entrega da GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13064.720099/2018-02
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.087 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13064.720099/2018-02

A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 11 e ss).
Pois bem. Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no
101080420181017434) lavrado em 04/mai/2018, no qual é exigido da contribuinte acima
identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2013, no valor de R$
1.000,00, com vencimento em 20/jun/2018. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212,
de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 21/mai/2018, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: preliminar de prescrição.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 11 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fl. 29), alegando, em síntese, o que segue: envio tempestivo das GFIPs,
sendo que houve apenas uma retificação, situação que não enseja a multa aplicada.
Em sessão realizada no dia 07 de agosto de 2020, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.805, decidiram converter o julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
[...] No caso em questão, o contribuinte alega que foi enviada a GFIP competência
01/2013, corretamente em 01/02/2013. Também pontua que, no tocante à GFIP de
competência 13/2013, a mesma teria sido gerada e entregue em 17/03/2015. Dessa
forma, afirma que a ação fiscal seria insubsistente.
Como prova, a recorrente trouxe aos autos o documento “Protocolo de Envio de
Arquivos Conectividade Social” (e-fls. 23 e ss), que indica, aparentemente, o
recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal em 01/02/2013, referente à
competência 01/2013.
Ao que tudo indica, a GFIP referente à competência 01/2013, havia sido originalmente
transmitida em 01/02/2013, logo dentro do prazo, sendo que a sua retificadora é que se
deu posteriormente, em 13/09/2013.
Assim, pelo que se tem dos autos, tudo indica que o Fisco utilizou-se da data de
transmissão da GFIP retificadora para concluir pela aplicação da multa por atraso na
entrega, e não da data de transmissão da GFIP original competência 06/2013, que se deu
dentro do prazo legal, como seria o correto, possivelmente em decorrência de uma falha
de sistema que não registrou a transmissão da original.
Contudo, no tocante à GFIP de competência 13/2013, conforme o próprio recorrente
pontua, a mesma foi gerada e entregue em 17/03/2015, ou seja, após a data limite para a
entrega, qual seja, 07/01/2014.
Apesar de o recorrente ter apenas suscitado a “prescrição” em sede de impugnação,
entendo que a relevância dos argumentos trazidos, bem como da documentação
acostada aos autos, permite o enfrentamento da questão pelo julgador, com base no livre
convencimento motivado.
No entanto, a prudência recomenda a verificação acerca dos documentos acostados pelo
contribuinte, em confronto com as informações constantes nos sistemas institucionais e
banco de dados da Receita Federal do Brasil, a fim de permitir um julgamento com
maior segurança.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.087 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13064.720099/2018-02

Assim, entendo que o feito não está pronto para julgamento e, por isso, voto em
converter o julgamento em diligência, a fim de que: (i) a unidade de origem, em
consulta aos sistemas institucionais e banco de dados da Receita Federal, bem como
diante dos documentos acostados aos autos pelo recorrente, confirme a veracidade da
alegação do contribuinte, no sentido de que houve a transmissão tempestiva da GFIP
original, sendo que tal fato pode não ter sido verificado em razão de erro no sistema que
não teria registrado a transmissão original; (ii) e, em seguida, que o contribuinte seja
intimado para, se assim desejar, apresentar sua manifestação, em obediência ao
contraditório.
Em atendimento ao determinado na Resolução, a autoridade fiscal intimou o
contribuinte a apresentar cópia do protocolo de envio da GFIP comp 01/2013 e cópia da Guia de
Recolhimento do FGTS no CNPJ do interessado. Esta guia, se recolhida na data de vencimento e
o protocolo de envio tempestivo da GFIP, comprovariam a veracidade das alegações do
contribuinte.
Contudo, após ser regularmente intimado, o contribuinte não se manifestou
tempestivamente, tendo juntado, anteriormente à intimação, o documento de e-fl. 43. Expirado o
prazo, acostou aos autos os documentos de e-fls. 53/58.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Pois bem. A Lei no 9.528/97 introduziu a obrigatoriedade de apresentação da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIP. Desde a competência janeiro de 1999, todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao
recolhimento do FGTS, conforme estabelece a Lei no 8.036/90 e legislação posterior, bem como
às contribuições e/ou informações à Previdência Social, conforme disposto nas leis no 8.212/91 e
8.213/91 e legislação posterior, estão obrigadas ao cumprimento desta obrigação.
Nesse sentido, deverão ser informados os dados da empresa e dos trabalhadores,
os fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as
remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS.
A empresa está obrigada à entrega da GFIP ainda que não haja recolhimento para
o FGTS, caso em que esta GFIP será declaratória, contendo todas as informações cadastrais e
financeiras de interesse da Previdência Social.
A entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social
- GFIP fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação de multa correspondente a 2% (dois
por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.087 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13064.720099/2018-02

informadas, ainda que integralmente pagas, respeitados o percentual máximo de 20% (vinte por
cento) e os valores mínimos de R$ 200,00, no caso de declaração sem fato gerador, ou de R$
500,00, nos demais casos. A propósito, é de se ver a redação do art. 32-A da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que assim
estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de
regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
De acordo com o Manual da SEFIP, Versão 8.4 - Capítulo I (Item 11 -
Comprovantes de recolhimento do FGTS e prestação das informações ao FGTS e à Previdência
Social e 11.2 – Comprovantes para a Previdência Social), a entrega de GFIP/SEFIP para a
Previdência Social pode ser comprovada mediante a exibição dos seguintes documentos: a)
Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social; b) Comprovante de
Declaração à Previdência; c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.
Tais documentos são aqueles que podem ser considerados aptos a comprovar o
envio da GFIP no prazo.
No caso em questão, a contribuinte alega que foi enviada a GFIP competência
01/2013, corretamente em 01/02/2013. Também pontua que, no tocante à GFIP de competência
13/2013, a mesma teria sido gerada e entregue em 17/03/2015. Dessa forma, afirma que a ação
fiscal seria insubsistente.
Compulsando os autos, entendo que não lhe assiste razão.
Isso porque, após a tentativa de elucidar o feito, por parte deste Colegiado, com a
conversão do julgamento em diligência, a fim de verificar a veracidade das alegações do
recorrente sobre a GFIP de competência 01/2013, o contribuinte se manteve inerte, apenas
juntando, após o prazo estipulado pela fiscalização, os documentos de e-fls. 53/58 e que repetem
documentos já constantes aos autos.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.087 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13064.720099/2018-02

Também foi juntado o documento de e-fl. 43, mas cuja Guia de Recolhimento do
FGTS, referente à competência 01/2013, possui CNPJ de outro contribuinte, distinto do autuado,
qual seja, LIANE MARIA LINK EIRELI. Ademais, o próprio Recibo de Protocolo de Envio de
Arquivos Conectividade Social de e-fls. 23 e 58, não possui qualquer identificação com as GFIPs
constantes nos autos.
Para além do exposto, no tocante à GFIP de competência 13/2013, conforme o
próprio recorrente pontua, a mesma foi gerada e entregue em 17/03/2015, ou seja, após a data
limite para a entrega, qual seja, 07/01/2014, estando, portanto, intempestiva, sendo correta a
multa aplicada.
Assim, quanto a obrigação de apresentar a declaração em comento a tempo e
modo, entendo que não demonstrou o recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do dever de cumprir a obrigação instrumental. E, ainda, o contribuinte
deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo legal sem necessidade de
intimação prévia, sob pena de aplicação da multa prevista na legislação (Súmula CARF n° 46).
Em outras palavras, em relação à(s) GFIP considerada(s) na autuação, o
contribuinte não apresentou nenhum documento que pudesse comprovar o envio da declaração
no prazo legal, motivo pelo qual, entendo que está correta a aplicação de penalidade pelo atraso
na entrega da GFIP.
Dessa forma, é cabível, por expressa disposição legal, na forma do art. 32-A da
Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, a aplicação da
Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), relativo a entrega extemporânea da GFIP,
sendo legítimo o lançamento de ofício, efetivado pela Administração Tributária, formalizando a
exigência.
Existindo o dever jurídico de adimplir a obrigação de entregar a GFIP, no prazo
estabelecido, o seu descumprimento enseja a lavratura de auto de infração, por se tratar de
atividade vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Logo, agiu
corretamente a autoridade fiscal ao lançar o crédito tributário (art. 142, do Código Tributário
Nacional).
E, ainda, cabe pontuar que o eventual pagamento da obrigação principal, ou
inexistência de prejuízos, não afasta a aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP. A
exigência da penalidade, tal como prescrita em lei, independe da capacidade financeira ou de
existência de danos causados à Fazenda Pública. Trata-se de uma obrigação objetiva que
independe de boa-fé ou de alegada adequação à sua imposição.
Destaca-se que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos como
forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. São obrigações que não se
confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.087 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13064.720099/2018-02

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fica evidente, portanto, que o envio da GFIP constitui obrigação distinta do
recolhimento de contribuições à Previdência Social por meio de documento de arrecadação –
GPS. Não há que se falar, pois, em absorção da obrigação acessória pela obrigação tributária
principal.
Não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
primeira instância que, a meu ver, examinou com proficuidade a questão posta.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital